Tribunal: CARF
Processo: 10880.926550/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926550/2010-26
ACÓRDÃO
1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MCGARRYBOWEN BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar parcialmente a
preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado que entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para a) julgar procedente a
Inconformidade, constatada a ocorrência de erro de fato, assim, acolher o pedido do interessado,
a fim de que a DRF exclua deste processo as PERED/COMPs: 05972.83519.140404.1.3.02-7140,
42263.18817.280404.1.3.02-8689, 06059.33640.120504.1.3.02-0491, 04660.09207.090604.1.3.02-
7368, 36805.28658.140704.1.3.02-4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque concernentes
ao saldo negativo de ano-calendário distinto do deste processo. b) julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente
ao código de receita 8045, que deve ser mantida; c) declarar definitivamente constituída na esfera
administrativa a glosa de R$ 0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não
expressamente impugnada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de
Oliveira Machado que davam provimento em parte ao recurso voluntário em extensão diversa
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
2
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou vários Pedidos de “compensações” o que se acha às fls.
03/36, utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo Negativo de IRPJ – Imposto e Renda
Pessoa Jurídica.
No Despacho Decisório, fls. 37/46, já se prenunciava a não indicação nem
comprovações devidas, por parte da Recorrente de quais créditos estariam disponíveis às
compensações pleiteadas, o que equivale, in casu, à sua própria inexistência, vejam-se dizeres do
Despacho Decisório, em resumo: Analisadas as informações prestadas quando da apresentação
das PERD/COMPs, e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito, informadas
nos PER/DCOMPs deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, verificou-se valor original do saldo negativo informado nos PER/DCOMPs com
demonstrativo de crédito, porém R$ 0,00, o valor do saldo negativo houve informação de
apuração de crédito na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais, de Pessoa Jurídica,
correspondentes ao período de apuração, assim, não há como se comprovar os créditos utilizados.
Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996. A PARTIR DE
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
3
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 37/46, QUE NÃO HOMOLOGOU MUITAS DAS
PERDCOMPs DESCRITAS EM FLS. 03/36. IN CASU, NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITOS NEM A DEVIDA INDICAÇÃO DESTES NO MONTANTE APTO A COBRIR OS DÉBITOS QUE
PLEITEADOS NAS MUITAS PERDCOMPs, JÁ PREFALADAS. A RECORRENTE APRESENTA
INCONFORMIDADE DA DECISÃO, FLS. 48/62. HÁ QUE SE REGISTRAR QUE O CNPJ 03.570.945/0001-
37 DITO PERTENCENTE A MCGARRYBOWEN COMUNICAÇÕES – RECORRENTE, VÊ-SE, AQUI,
AGORA, REPRESENTANDO AGE – COMUNICAÇÕES S/A, AQUELA JÁ FORA BAIXADA/ “SUCEDIDA”,
DESDE 30.12.2022 E QUE DENOTA HAVER SIDO SUCEDIDA (A RECORRENTE), POR DENTSU LATIN
AMERICA PROPAGANDA LTDA, CNPJ – 06.275.469/0001-10, “PERTECENTE” AOS MESMOS SÓCIOS
DA RECORRENTE – ANTONIO DONIZETE – CPF 011.303.428-83 E TIAGO COMIN – CPF.
297.084.818-07.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, tempestiva, às fls. 48/62, que por lógica processual, também porque tempestiva,
atestada às fls. 397 haveria de ser direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 12-97.359, proferido pela DRJ/RJO – Rio de
Janeiro (RJ), em 29.03.2018, fls. 590/610, que afirma: “Afirma que, efetivamente, sofreu retenção
de IRRF no total de R$ 197.934,77, mas que, em relação à publicidade, existe metodologia
específica de apuração e de recolhimento do IRRF, que dispõe que é a Manifestante, e não as
fontes pagadoras, que devem recolher o IRRF sobre os rendimentos pagos pelos anunciantes, e
estes, por sua vez, devem fornecer o comprovante de retenção e informar o IRRF em suas Dirfs.
Pede sejam “desvinculados destes autos os Per/dcomps que não guardam relação com o caso e
pede seja deferido integralmente o crédito tributário, homologando-se as compensações
declaradas. O interessado diz que, das sobreditas 16 (dezesseis) Dcomps, 6 (seis) delas (abaixo)
não se relacionam a este processo, isto é, não estão vinculadas ao crédito demonstrado na
sobredita Dcomp inicial: 05972.83519.140404.1.3.02-7140, 42263.18817.280404.1.3.02-8689,
06059.33640.120504.1.3.02-0491, 04660.09207.090604.1.3.02-7368, 36805.28658.140704.1.3.02-
4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830.
No presente caso, como o saldo negativo declarado na DIPJ da Recorrente foi zero,
a unidade de origem não chegou a investigar a legitimidade do crédito alegado e nem podia.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 617 a 624, o Recurso Voluntário, com tempestividade
atestada, fls. 650, interposto pela Empresa, aqui, recorrendo do Acórdão 12-97.359, proferido
pela DRJ/RJO – Rio de Janeiro (RJ), em 29.03.2018, alegou, num resumo:
a) {...} “Em 07/06/2010, foi emitido o despacho decisório que homologou apenas
parcialmente as compensações declaradas, substancialmente, porque a composição do crédito
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
4
informada em DComp não seria suficiente para compor o saldo negativo pleiteado pela
Recorrente”; {....}
b) “Nesse sentido, cabe esclarecer que a Recorrente, ao preencher o PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito, acabou informando o seu próprio CNPJ como fonte pagadora (cf.
fls 04 do processo), quando deveria ter informado as retenções individualmente, com base no
CNPJ de seus clientes, conforme informações constantes dos Comprovantes Anuais de Imposto de
Renda Recolhido (às fls. 212 e seguintes do processo”) e {....}
c) “Este princípio é também aplicado em contextos em que houve erro no
preenchimento do PER/DCOMP, como o cometido pela Recorrente na indicação de seu próprio
CNPJ como fonte pagadora”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 650, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29,
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por a) julgar procedente a Inconformidade, constatada na ocorrência de erro
de fato, assim, acolher o pedido do interessado, a fim de que a DRF exclua deste processo as
PERED/COMPs:
05972.83519.140404.1.3.02-7140,
42263.18817.280404.1.3.02-8689,
06059.33640.120504.1.3.02-0491, 04660.09207.090604.1.3.02-7368, 36805.28658.140704.1.3.02-
4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque concernentes ao saldo negativo de ano-
calendário distinto do deste processo. b) julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente ao código de receita 8045, que
deve ser mantida; c) declarar definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa de R$
0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente impugnada.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
5
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar suscitada e, no
mérito em dar provimento em parte ao recurso voluntário para a) julgar procedente a
Inconformidade, constatada a ocorrência de erro de fato, assim, acolher o pedido do interessado,
a fim de que a DRF exclua deste processo as PERED/COMPs: 05972.83519.140404.1.3.02-7140,
42263.18817.280404.1.3.02-8689, 06059.33640.120504.1.3.02-0491, 04660.09207.090604.1.3.02-
7368, 36805.28658.140704.1.3.02-4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque concernentes
ao saldo negativo de ano-calendário distinto do deste processo. b) julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente
ao código de receita 8045, que deve ser mantida; c) declarar definitivamente constituída na esfera
administrativa a glosa de R$ 0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não
expressamente impugnada.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 197.934,77 do ano-calendário de 2002 apurado pelo
lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
6
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 37-47, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$36.860,98 e assim houve homologação parcial do Per/Dcomp. Restou
comprovada parcialmente a retenção na fonte: (a) código 8045 da fonte pagadora de CNPJ
03.570.945/0001-37 e (b) código 3426 da fonte pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-40.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-97.359, de 29.03.2018, e-
fls. 590-610:
Os membros desta Turma acordam, por maioria de votos [...], nos termos do
Relatório e Voto anexos, não reconhecer direito creditório ao interessado, e:
a) julgar procedente a Manifestação de Inconformidade, no que se refere ao
reconhecimento da ocorrência de erro de fato nas Dcomps abaixo, determinando
que sejam excluídas deste processo, observadas as normas legais para o
prosseguimento do feito a elas correspondentes:
b) julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, no que se refere à
glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente ao código de receita 8045, que deve
ser mantida;
c) declarar definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa de R$
0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente
impugnada.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
III – PEDIDO
29. Diante do exposto, requer a Recorrente, respeitosamente, seja admitido,
conhecido e, finalmente, provido na íntegra o presente Recurso Voluntário para o
efeito de, reformando o Acórdão Recorrido e o despacho decisório, homologar
integralmente as Declarações de Compensação apresentadas.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
7
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
8
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
9
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis
e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20
de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas
importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do primeiro decêndio do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
10
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
A Recorrente alega que a partir dos comprovantes de arrecadação houve o
recolhimento no valor de R$191.755,06, código 8045, para fins de apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002. Nestas circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente
produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações constantes nos sistemas
da RFB foram ser analisadas para fins de comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto do
Livro Razão, DARF e DIRF, e-fls. 212-376.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
11
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 697
DF CARF MF
Original